Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739039-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: GERALDO FELIPE DA SILVA FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0715918-67.2019.8.07.0001, movido contra GERALDO FELIPE DA SILVA FERRAZ (executado), indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário do executado, bem como de consulta ao CCS-Bacen (ID 141489941, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (IDs 140487280 e 140435974) Em suas razões recursais (ID 41393162), o agravante informa que o valor devido pelo executado é oriundo de fraude praticada em conta corrente de cliente da instituição financeira. Menciona que as pesquisas de bens via sistema SISBAJUD retornaram infrutíferas. Indica que a tentativa de penhora dos bens da MEI de titularidade do devedor também não logrou êxito, cenário que torna a análise dos extratos do executado imprescindível para que seja verificado o destino dado aos valores indevidamente recebidos. Destaca que o sistema CCS-Bacen permite a consulta de informações não disponíveis na pesquisa SISBAJUD, como dados de agência, número e tipos de conta dos clientes e os habilitados a movimentá-la, o que permitirá que se verifique o destino dado aos créditos indevidamente recebidos pelo devedor. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a consulta das informações bancárias do agravado junto ao CCS-Bacen, bem como a quebra do seu sigilo bancário. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41393194). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Isso porque, não obstante a relevância das alegações recursais, não restou demonstrado o perigo da demora ao resultado útil ao processo que autorize a concessão do pedido liminar, excepcionando-se o contraditório recursal, especialmente porque, após o indeferimento do pedidos da instituição financeira, o d. Juízo singular autorizou a realização de pesquisas em nome do executado via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a revelar que a busca de bens e informações sobre o patrimônio do executado não está paralisada (ID 141686399). Assim, à míngua dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator